Tribunal: STF
Processo: ARE 706368
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Recorrente condenado por violação ao art. 197, inciso I, do Código Penal. 3. A interpretação do que seja crime contra organização do trabalho, para o fim constitucional de determinar a competência, não se junge à capitulação do Código Penal. Precedente do RE 398.041-6, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008. 4. No presente caso, em que houve retenção momentânea, mediante violência, de um único empregado, impedido de adentrar a empresa onde laborava, verifica-se ofensa à liberdade individual e não à organização do trabalho como um todo. 5. O núcleo da controvérsia não é o exercício da liberdade sindical (art. 8º, inciso III, da CF), mas o direito de um trabalhador, individualmente considerado, exercer seu ofício. 6. Ausência de violação ao art. 109, VI, da CF. Mantida a competência da Justiça estadual. 7. Recurso extraordinário que, a pretexto de objetivar a aplicação do in dubio pro reo, pretende, na realidade, o revolvimento fático-probatório, que é defeso nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula 279. 8. A concessão de sursis, em detrimento da substituição da pena privativa de liberdade por multa, foi motivada à saciedade. Mero inconformismo do agravante com os fundamentos apresentados. 9. Questão que demanda análise exclusiva de dispositivo infraconstitucional (art. 44 do CP) não deve ser enfrentada em sede de recurso extraordinário. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.